Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (AGRAVANTE), AUDREY THOMAZ ILITY - CPF: 580.942.881-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ILITI - CPF: 498.229.698-72 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à existência de gravame de indisponibilidade sobre imóvel objeto de expropriação e ausência de intimação dos credores hipotecários. A embargante alegou ainda vícios na avaliação dos imóveis e nulidade da expropriação em razão de adjudicação anterior, pugnando pelo acolhimento dos embargos e prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto aos fundamentos de fato e de direito invocados pela parte; (ii) estabelecer se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para análise das matérias suscitadas, diante da necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

As alegações da embargante, relativas à indisponibilidade de bens, hipoteca não comunicada, vícios na avaliação e adjudicação anterior do imóvel, demandam dilação probatória, sendo, portanto, inadequadas para exame via exceção de pré-executividade.

O acórdão embargado analisou devidamente as questões processuais suscitadas, concluindo pela impossibilidade de conhecimento da exceção, sem que isso configure omissão ou ausência de fundamentação.

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.110.925/SP (tema repetitivo), firmou que a exceção de pré-executividade exige a possibilidade de conhecimento de ofício e a desnecessidade de dilação probatória — requisitos ausentes no caso concreto.

A rejeição dos embargos não obsta o prequestionamento, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais invocados consideram-se incluídos no acórdão mesmo na hipótese de rejeição dos aclaratórios.

A tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão configura desvio da finalidade dos embargos de declaração, ensejando advertência quanto ao uso do recurso com possível má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é incabível quando a matéria alegada demanda dilação probatória, devendo ser deduzida em sede de embargos à execução. Não há omissão quando o acórdão fundamenta, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais deixa de acolher a tese da parte. O uso dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade do recurso, podendo configurar má-fé processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 81, 489, §1o, 786 e 917; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.110.925/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.11.2009 (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp no 1.210.051/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.10.2018; TJMT, RAI no 1009805-45.2021.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria da Glória Ribeiro Garcia, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1000049-70.2025.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar a existência de gravame de indisponibilidade de bens incidente sobre os imóveis objeto de expropriação, nos termos da ação civil pública no 2008/307, sem a prévia autorização do juízo responsável por tal constrição.

Defende a existência de hipoteca de primeiro grau sobre os imóveis, cuja ausência de intimação dos credores preferenciais constitui nulidade absoluta, à luz do art. 799, inc. I, do CPC, combinada com os arts. 804 e 1.477, ambos do C. Civil

Argumenta que a adjudicação anterior do imóvel matriculado sob o no 8.208, do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, em favor de terceiro, nos autos de execução que tramita há mais de 08 (oito) anos, afasta a legitimidade do bem para expropriação judicial na presente demanda.

Argui a inadequação da avaliação judicial realizada, a qual teria abrangido de modo indistinto os imóveis matriculados sob os ns. 8.208 e 8.209, comprometendo o correto dimensionamento do valor e da individualização das propriedades.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 275193399), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”. (RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”. (RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações da executada demandam dilação probatória, determinando o prosseguimento do feito (id. 261314791).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu, pelo que se denota dos autos, os exequentes, ora agravados, ajuizaram ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor da executada, ora agravante, e outro, visando o recebimento de R$ 378.435,31 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), oriundo de confissão de dívida com garantia hipotecária firmado entre as partes.

Dessa forma, imperioso se faz dizer que o art. 786, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Por conseguinte, as questões afetas ao imóvel indicado para leilão possuir hipoteca de primeiro grau, que o imóvel registrado sob a matrícula no 8.208 já foi adjudicado judicialmente e não pode ser objeto de expropriação, que a avaliação foi realizada de forma equivocada e que houve erro na identificação do imóvel a ser avaliado, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais matérias, estão dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

A propósito, verbis:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.” (RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie
, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito, “
Do caso em análise, o excipiente postula que este Juízo, em síntese, exclua o imóvel do leilão, reconheça gravame de indisponibilidade e reavaliação do imóvel. Contudo, salvo melhor juízo, tais argumentos não se amoldam nos requisitos acima elencados – hipóteses de cabimento desta exceção. Tal argumento, por si só, não é hábil para o recebimento deste incidente. Portanto, mister o não recebimento desta exceção de pré-executividade.
.” (id. 261314791 – negritei).
”
(id. 271300397 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que a exceção de pré-executividade, consoante assente na jurisprudência do c. STJ — notadamente o
leading case
REsp n. 1.110.925/SP —, tem cabimento apenas quando: (a) a matéria suscitada for cognoscível de ofício; (b) e sua apreciação for possível sem a necessidade de dilação probatória.

Contudo, na hipótese
sub judice
, nenhuma dessas condições se verifica.

Ora, consoante exaustivamente assentado no voto condutor, as teses de nulidade por indisponibilidade de bens, validade de adjudicação anterior, vícios na avaliação judicial e ausência de intimação do credor hipotecário demandam a análise de documentos, verificação de registros públicos, confronto de datas, avaliação de atos processuais pretéritos, entre outras diligências.

Tratam-se, portanto, de matérias que extrapolam os estreitos limites da via incidental.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal, bem como do c. STJ, é clara no sentido de que alegações que demandem interpretação de documentos, apreciação de fatos pretéritos ou avaliação de conteúdo probatório são incompatíveis com o manejo da exceção de pré-executividade, devendo ser deduzidas em sede própria — notadamente por meio de embargos à execução, nos moldes do art. 917 do CPC.

Acrescente-se que eventual ausência de enfrentamento das alegações na via recursal não configura, por si só, omissão a ser sanada em embargos declaratórios, quando a própria natureza da via processual impugnada — no caso, exceção de pré-executividade — não se mostra adequada ao exame das matérias indicadas.

Destaco, ademais, que não se trata de ausência de fundamentação, mas sim de decisão negativa de conhecimento por inadequação da via eleita, o que não pode ser confundido com omissão.

Isso porque, o julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que fundamente, com razoabilidade, as razões de seu convencimento, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

Assim, não havendo qualquer omissão a ser sanada, e restando clara a intenção recursal de rediscutir o mérito da decisão colegiada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025